Tribunal: TRF3
Processo: 5010055-26.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
477/575)

5010055-26.2025.4.03.0000

DJEN Data: 18/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5010055-26.2025.4.03.0000

RELATOR: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

AGRAVANTE: AKZO NOBEL LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: GABRIELA SILVA DE LEMOS - SP208452-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: PAULO CAMARGO TEDESCO - SP234916-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM PARA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITOS MEDIANTE DEPÓSITO - ADESÃO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO INDEFERIDA - REGULARIDADE DO PARCELAMENTO - DISCUSSÃO QUE NÃO CONSISTIU OBJETO DA AÇÃO - LEVANTAMENTO DE DEPÓSITO INDEFERIDO - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Cuidou-se o feito principal da ação de procedimento comum no 004735-90.2000.4.03.6100, proposta com vistas a assegurar a suspensão da exigibilidade de créditos tributários discutidos nos autos do mandado de segurança no 0040307-83.1995.4.03.6100, até que houvesse decisão final no aludido mandamus. Por tal razão, a autora, ora agravante, procedeu, na ação de procedimento comum de origem, ao depósito dos valores discutidos.

2. Posteriormente, com vistas a aderir a programa de parcelamento dos débitos em discussão, formulou a autora pedido de desistência no mandado de segurança no 0040307-83.1995.4.03.6100. Ainda, renunciou ao direito sobre o qual se fundava a ação de procedimento comum no 004735-90.2000.4.03.6100, a qual tramitava nesta Corte Regional em razão de recurso de apelação interposto. Tal pedido foi homologado pelo então relator da apelação.

3. Transitada em julgado tal decisão, a União requereu a conversão da integralidade dos depósitos judiciais, tendo em vista que o parcelamento foi indeferido.

4. O precedente repetitivo firmado pelo STJ no âmbito do Tema 485 dispõe que "o crédito tributário, mesmo após o transito em julgado, pode ser objeto de remissão e/ou anistia, desde que não tenha havido ordem para transformação em pagamento definitivo e a lei instituidora da remissão e/ou anistia não exclua expressamente tal situação do seu âmbito de incidência".

5. Na decisão monocrática ora recorrida, entretanto, foi expressamente consignado que a questão pertinente à inclusão dos débitos objeto do feito em programa de parcelamento não é objeto da ação. Buscou-se no feito de origem, tão somente, a suspensão da exigibilidade dos débitos de IRPJ e CSLL discutidos nos autos do mandado de segurança no 0040307-83.1995.4.03.6100.

6. Descabida a pretensão da agravante de validar o parcelamento ao qual pretendia aderir - e por consequência ver autorizado o levantamento de depósitos - se o ajuste foi administrativamente indeferido e tal questão não consistiu objeto da ação de origem.

7. Agravo interno não provido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5010055-26.2025.4.03.0000

RELATOR: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

AGRAVANTE: AKZO NOBEL LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: GABRIELA SILVA DE LEMOS - SP208452-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: PAULO CAMARGO TEDESCO - SP234916-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto em face da decisão que negou provimento ao agravo de instrumento, tirado de ação da procedimento comum no 0004735-90.2000.4.03.6100, em que foi deferida a conversão em renda da União Federal dos valores depositados nos autos.

Sustenta a agravante que a ação de origem foi proposta com vistas a assegurar a suspensão da exigibilidade dos débitos de IRPJ e CSLL discutidos nos autos do mandado de segurança no 0040307-83.1995.4.03.6100, objeto do Processo Administrativo no 13808.000975/00-31, até decisão final no aludido mandamus. Para atingir o seu mister, procedeu, na ação de procedimento comum de origem, ao depósito de R$ 37.280.387,53, correspondente ao valor dos débitos discutidos.

Aduz que, com o advento da Lei no 11.941/09, com vistas a aderir a programa de parcelamento, desistiu do mandado de segurança e da ação de origem, a qual tramitava nesta Corte Regional, e pleiteou a conversão do depósito em renda da União para a quitação dos débitos, com os descontos previstos na norma de regência.

Diante disso, narra ter sido foi proferida decisão que homologou a desistência, com base no CPC e na Lei no 11.941/2009 e determinou a conversão em renda do depósito judicial.

Com o trânsito em julgado, prossegue a agravante, a União requereu a conversão em renda da totalidade dos valores depositados, o que foi deferido pelo Juízo "a quo".

Sustenta a agravante, que a decisão ora agravada deixou de observar o entendimento vinculante proferido pelo E. STJ no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.251.513/PR, no sentido de ser possível a adesão aos benefícios da Lei no 11.941 /2009 mesmo após o trânsito em julgado de decisão desfavorável em ação na qual se discutia o crédito tributário.

Defende, ainda, que a aplicação dos benefícios da Lei no 11.941/2009 aos débitos ora em discussão decorre, também, da impossibilidade da retroação da norma que previu a necessidade da desistência das ações judiciais em curso.

Aduz, nesse sentido, que, apenas em 05/11/2009, por meio da Portaria PGFN no 10/2009, foi incluído o artigo 32, §14 na Portaria PGFN no 06/2009, que determinou que "nos casos em que houver decisão definitiva na esfera administrativa ou decisão judicial transitada em julgado, sem que tenha sido requerida a desistência anteriormente à referida decisão, não são aplicáveis as reduções previstas para as hipóteses de pagamento à vista ou de parcelamento".

Assevera que a aplicação do Tema 485 não foi objeto inicial da ação de procedimento comum de origem, tendo em vista que se trata de discussão incidental, que somente passou a existir nos autos após a realização dos depósitos e adesão ao parcelamento.

Nesse sentido aduz que, a partir do momento em que o juízo originário determinou a conversão integral do depósito em favor da União, surgiu o seu legitimo interesse processual de garantir que o levantamento dos depósitos obedeça aos termos da legislação em vigor e o entendimento vinculante do STJ.

Com contraminuta, vieram os autos à conclusão.

Por meio da petição Id 368279622, requer a agravante a retirada de pauta do feito da sessão virtual de 30.04.2026, a fim de que possa acompanhar a sessão de julgamento.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, indefiro o pedido de retirada do feito de pauta.

A Resolução CNJ no. 591/2024 dispõe sobre os requisitos mínimos para julgamento de processos em ambiente eletrônico e disciplina o seu procedimento nos seguintes termos:

Art. 5o. O relator deverá inserir a ementa, o relatório e o voto no ambiente virtual para divulgação pública no início da sessão de julgamento. (...)

§ 2o. Os votos dos demais julgadores serão divulgados publicamente em tempo real, à medida que forem proferidos, durante a sessão de julgamento, no sítio eletrônico do Tribunal.

A sessão virtual no formato assíncrono permite o acompanhamento do julgamento em tempo real.

Ademais, anoto que o caso vertente não admite sustentação oral, razão pela qual não há fundamento para adiamento do pedido.

Passo à análise do recurso.

No presente caso, quando da análise do pedido formulado nos autos, foi proferida a seguinte decisão:

Presentes os requisitos estabelecidos na Súmula 568 do C. STJ e no artigo 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil/2015, cabível o julgamento monocrático, porquanto atende aos princípios da economia e celeridade processual e da observância aos precedentes judiciais.

Insta destacar que a decisão monocrática é passível de controle por meio de agravo interno (artigo 1.021 do CPC), assegurando-se o julgamento pelo órgão colegiado e salvaguardando-se os princípios da colegialidade e da ampla defesa.

Dessa forma, passo a proferir decisão monocrática, com fulcro no art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil.

Cuidou-se o feito principal da ação de procedimento comum no 004735-90.2000.4.03.6100, proposta com vistas a assegurar a suspensão da exigibilidade de créditos tributários discutidos nos autos do mandado de segurança no 0040307-83.1995.4.03.6100, objeto do Processo Administrativo no 13808.000975/00-31, até que houvesse decisão final no aludido mandamus. Por tal razão, a autora, ora agravante, procedeu, na ação de procedimento comum de origem, ao depósito dos valores discutidos.

Posteriormente, com vistas a aderir a programa de parcelamento dos débitos em discussão, formulou pedido de desistência no mandado de segurança no 0040307-83.1995.4.03.6100.

Ainda, renunciou ao direito sobre o qual se fundava a ação de procedimento comum no 004735-90.2000.4.03.6100, a qual tramitava nesta Corte Regional em razão de recurso de apelação interposto. Tal pedido foi homologado pelo então relator da apelação, o Desembargador Federal Lazarano Neto.

Transitada em julgado tal decisão, a União requereu a conversão da integralidade dos depósitos judiciais tendo em vista que a desistência nos autos do aludido mandado de segurança ocorreu depois do trânsito em julgado da sentença proferida.

Intimada a se manifestar, a agravante apontou que os débitos objeto do Processo Administrativo no 13808.000975/00-31 foram incluídos em programa de parcelamento instituído pela Lei no 11.941/09, de modo que a conversão em renda deveria observar os benefícios concedidos pela referida Lei.

Entretanto, a despeito de tal alegação da ora agravante, sobre a questão, há que se ressaltar que o Ministério da Fazenda informou:

Os tributos discutidos nesses autos não foram incluídos no parcelamento instituído pela Lei 11.941/2009. Ademais, o contribuinte não rebate a informação do despacho da fl. 424, a saber, " o contribuinte não pode se valer dos benefícios da Lei 11.941/2009, uma vez que desistiu do mandado de segurança no 0040307-83.1995.4.03.6100 (95.0040307-2) depois do trânsito em julgado, recaindo na vedação do §4o do artigo 32 da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 06/09, com redação da Portaria 10/09". Dessa forma, tendo em vista a não inclusão dos débitos correspondentes no parcelamento da 11.941/2009, considerando ainda a vedação do § 4o do artigo 32 da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 06/09, com redação da Portaria 10/09, é que se pugna pela transformação integral dos depósitos em pagamentos definitivos.

Dessarte, o compulsar dos autos revela que não merece reparos a decisão agravada, proferida nos seguintes termos:

Id. 259305372 e 339152526: Trata-se de pedido de conversão em renda da UNIAO dos valores depositados nos autos em garantia.

Intimada, a parte contrária se opõe sob o argumento de que teria aderido a programa de parcelamento, razão pela qual seria devida a conversão de apenas parte dos valores - id. 295699195.

Do relatório da Receita Federal de id. 339152527, consta que o contribuinte não pode se valer dos benefícios do parcelamento da Lei n. 11.941/2009 porque apenas desistiu do mandado de segurança n. 95.0040307-2 depois do trânsito em julgado, assim como porque esta ação de procedimento comum foi julgada improcedente.

Consultando os autos do mandado de segurança n. 95.0040307-2, verifico que, de fato, o pedido de desistência da ação foi formulado após o trânsito em julgado, razão pela qual foi indeferido pelo juízo.

Assim, com razão a UNIAO ao apontar que os débitos não foram incluídos no parcelamento da Lei n. 11.941/2009 por ausência de cumprimento dos requisitos legais.

Diante do exposto, DEFIRO o pedido de levantamento dos valores pela UNIÃO.

Expeça-se ofício de conversão em renda da UNIAO do valor de R$ 37.280.387,53 em 27/03/2025, correspondente ao TOTAL depositado na conta n. 0265.635.00185342-5 - id. 358788331.

Registre-se, por oportuno, que "Reveste-se de plena legitimidade jurídico-constitucional a utilização, pelo Poder Judiciário, da técnica da motivação 'per relationem', que se mostra compatível com o que dispõe o art. 93, IX, da Constituição da República. A remissão feita pelo magistrado - referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a pareceres do Ministério Público ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado como coator) - constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir" (AI 825.520 AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).

Por outro lado, não se desconhece a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do Tema 485, nos seguintes termos:

De acordo com o art. 156, I, do CTN, o pagamento extingue o crédito tributário. Se o pagamento por parte do contribuinte ou a transformação do depósito em pagamento definitivo por ordem judicial (art. 1o, § 3o, II, da Lei n. 9.703/98) somente ocorre depois de encerrada a lide, o crédito tributário tem vida após o trânsito em julgado que o confirma. Se tem vida, pode ser objeto de remissão e/ou anistia neste ínterim (entre o trânsito em julgado e a ordem para transformação em pagamento definitivo, antiga conversão em renda) quando a lei não exclui expressamente tal situação do seu âmbito de incidência.

Entretanto o pedido de reconhecimento de que os créditos discutidos no feito devam ser objeto do parcelamento instituído pela Lei no 11.941/09, à luz da tese firmada pelo STJ no Tema 485, não é objeto da ação de origem.

Nesse sentido, esclareça-se que Desembargador Federal Lazarano Neto ao homologar o pedido de renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação de origem, ressaltou que eventuais conflitos de interesse quanto à inclusão dos débitos em parcelamento deverão ser dirimidos em seara administrativa ou, sendo o caso, por meio de ação própria.

Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso IV, do Código de Processo Civil, nego provimento ao agravo de instrumento.

Algumas considerações merecem ser tecidas no tocante à alegação da agravante de que a aplicação do entendimento firmado pelo STJ no âmbito do Tema 485 não foi objeto de discussão no feito de origem, porquanto tão somente a partir da determinação de conversão integral dos depósitos em renda da União Federal surgiu o seu interesse processual,

O precedente repetitivo firmado pelo STJ prevê que "o crédito tributário, mesmo após o transito em julgado, pode ser objeto de remissão e/ou anistia, desde que não tenha havido ordem para transformação em pagamento definitivo e a lei instituidora da remissão e/ou anistia não exclua expressamente tal situação do seu âmbito de incidência".

Entretanto, na decisão monocrática ora recorrida foi expressamente consignado que a questão pertinente à inclusão dos débitos objeto do feito em programa de parcelamento não é objeto da ação. Buscou-se no feito de origem, reforce-se, a suspensão da exigibilidade dos débitos de IRPJ e CSLL discutidos nos autos do mandado de segurança no 0040307-83.1995.4.03.6100, objeto do Processo Administrativo no 13808.000975/00-31, até decisão final no aludido mandamus.

Assim, descabida a pretensão de validar o parcelamento ao qual pretendia aderir - e por consequência ver autorizado o levantamento de depósitos - se o ajuste foi administrativamente indeferido e tal questão não consistiu objeto da ação de origem.

Denota-se, de tal forma, não ter havido nos autos alteração substancial capaz de influir na decisão proferida quando do julgamento monocrático do feito, adotando-se, pois, os seus fundamentos como razão de decidir.

Nesse sentido, reveste-se "de plena legitimidade jurídico-constitucional a utilização, pelo Poder Judiciário, da técnica da motivação 'per relationem' que se mostra compatível com o que dispõe o art. 93, IX, da Constituição da República", sendo certo que a "remissão feita pelo magistrado - referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a pareceres do Ministério Público ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado como coator) - constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir" (AI 825.520 AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).

Na mesma esteira: AgInt no AREsp no 919.356, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe: 27/02/2018; AgInt no REsp 1.624.685/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 16/12/2016; AgInt no AREsp 1178297/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, 07/08/2018, DJe 13/08/2018.

Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo interno.

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM PARA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITOS MEDIANTE DEPÓSITO - ADESÃO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO INDEFERIDA - REGULARIDADE DO PARCELAMENTO - DISCUSSÃO QUE NÃO CONSISTIU OBJETO DA AÇÃO - LEVANTAMENTO DE DEPÓSITO INDEFERIDO - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Cuidou-se o feito principal da ação de procedimento comum no 004735-90.2000.4.03.6100, proposta com vistas a assegurar a suspensão da exigibilidade de créditos tributários discutidos nos autos do mandado de segurança no 0040307-83.1995.4.03.6100, até que houvesse decisão final no aludido mandamus. Por tal razão, a autora, ora agravante, procedeu, na ação de procedimento comum de origem, ao depósito dos valores discutidos.

2. Posteriormente, com vistas a aderir a programa de parcelamento dos débitos em discussão, formulou a autora pedido de desistência no mandado de segurança no 0040307-83.1995.4.03.6100. Ainda, renunciou ao direito sobre o qual se fundava a ação de procedimento comum no 004735-90.2000.4.03.6100, a qual tramitava nesta Corte Regional em razão de recurso de apelação interposto. Tal pedido foi homologado pelo então relator da apelação.

3. Transitada em julgado tal decisão, a União requereu a conversão da integralidade dos depósitos judiciais, tendo em vista que o parcelamento foi indeferido.

4. O precedente repetitivo firmado pelo STJ no âmbito do Tema 485 dispõe que "o crédito tributário, mesmo após o transito em julgado, pode ser objeto de remissão e/ou anistia, desde que não tenha havido ordem para transformação em pagamento definitivo e a lei instituidora da remissão e/ou anistia não exclua expressamente tal situação do seu âmbito de incidência".

5. Na decisão monocrática ora recorrida, entretanto, foi expressamente consignado que a questão pertinente à inclusão dos débitos objeto do feito em programa de parcelamento não é objeto da ação. Buscou-se no feito de origem, tão somente, a suspensão da exigibilidade dos débitos de IRPJ e CSLL discutidos nos autos do mandado de segurança no 0040307-83.1995.4.03.6100.

6. Descabida a pretensão da agravante de validar o parcelamento ao qual pretendia aderir - e por consequência ver autorizado o levantamento de depósitos - se o ajuste foi administrativamente indeferido e tal questão não consistiu objeto da ação de origem.

7. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAIRAN MAIA

Relator do Acórdão